Tribunal: STF
Processo: ADI 2378
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-19
Data de publicação: 2004-05-19

Ementa:
E M E N T A: MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE
   CONTAS DO ESTADO - INSTITUIÇÃO QUE NÃO INTEGRA O MINISTÉRIO
   PÚBLICO COMUM DO ESTADO-MEMBRO - CONSEQÜENTE INAPLICABILIDADE, AO
   MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL, DAS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS, QUE,
   PERTINENTES AO MINISTÉRIO PÚBLICO COMUM, REFEREM-SE À AUTONOMIA
   ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESSA INSTITUIÇÃO, AO PROCESSO DE
   ESCOLHA, NOMEAÇÃO E DESTITUIÇÃO DE SEU PROCURADOR-GERAL E À
   INICIATIVA DE SUA LEI DE ORGANIZAÇÃO - ALCANCE E SIGNIFICADO DO
   ART. 130 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - TRANSGRESSÃO DESSE
   PRECEITO CONSTITUCIONAL PELO ESTADO DE GOIÁS -
   INCONSTITUCIONALIDADE DO § 7º DO ART. 28 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL,
   NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 23/1998 PROMULGADA PELA ASSEMBLÉIA
   LEGISLATIVA LOCAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
- O
   Ministério Público especial junto aos Tribunais de Contas
   estaduais não dispõe das garantias institucionais pertinentes ao
   Ministério Público comum dos Estados-membros, notadamente
   daquelas prerrogativas que concernem à autonomia administrativa e
   financeira dessa Instituição, ao processo de escolha, nomeação e
   destituição de seu titular e ao poder de iniciativa dos projetos
   de lei relativos à sua organização. Precedentes.
- A cláusula
   de garantia inscrita no art. 130 da Constituição - que não
   outorgou, ao Ministério Público especial, as mesmas prerrogativas
   e atributos de autonomia conferidos ao Ministério Público comum -
   não se reveste de conteúdo orgânico-institucional. Acha-se
   vocacionada, no âmbito de sua destinação tutelar, a proteger,
   unicamente, os membros do Ministério Público especial no
   relevante desempenho de suas funções perante os Tribunais de
   Contas. Esse preceito da Lei Fundamental da República - que se
   projeta em uma dimensão de caráter estritamente subjetivo e
   pessoal - submete os integrantes do Ministério Público especial
   junto aos Tribunais de Contas ao mesmo estatuto jurídico que rege,
   em tema de direitos, vedações e forma de investidura no cargo,
   os membros do Ministério Público comum.
- O Ministério Público
   especial junto aos Tribunais de Contas estaduais não dispõe de
   fisionomia institucional própria e, não obstante as expressivas
   garantias de ordem subjetiva concedidas aos seus Procuradores
   pela própria Constituição da República (art. 130), encontra-se
   consolidado na "intimidade estrutural" dessas Cortes de Contas
   (RTJ 176/540-541), que se acham investidas - até mesmo em função
   do poder de autogoverno que lhes confere a Carta Política (CF,
   art. 75) - da prerrogativa de fazer instaurar, quanto ao
   Ministério Público especial, o processo legislativo concernente à
   sua organização.